Tribunal: TJDFT
Processo: 0733240-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733240-98.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO PACIENTE: AMANDA BEATRIZ ROSA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de AMANDA BEATRIZ ROSA PEREIRA, presa preventivamente desde 22 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/0633. Em breve resumo, aduz a impetrante que a paciente foi presa em flagrante em 21/11/2021 e, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva. Em 07/02/2022, foi recebida a denúncia em desfavor da paciente. A paciente foi regularmente citada e ofereceu resposta à acusação no prazo legal. A primeira audiência de instrução foi marcada para o dia 07/06/2022, quando, mesmo estando quase todos presentes, apenas uma pessoa foi ouvida, tendo o Ministério Público insistido outra testemunha, dando causa ao atraso da instrução criminal. A audiência foi remarcada para 11/07/2022, oportunidade em que todos foram ouvidos. Contudo, a defesa de Tharles solicitou diligência de impressão papiloscópica. Em razão desse fato, a defesa da paciente pediu o desmembramento dos autos, em razão do excesso de prazo, o que foi indeferido pelo Juízo. No dia 08/09/2022 foi enviado ofício para Polícia Civil, aceca do exame papiloscópico. O prazo transcorreu sem resposta, tendo sido reiterado em 19/09/2022, não havendo resposta até o momento. Diz que a paciente encontra-se presa há 316 dias, sem que a instrução tenha sido encerrada, acarretando constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da culpa, em razão de um laudo pericial em que não foi solicitado por ela, além de o Ministério Público ter insistido em uma testemunha, que atrasou a condução do processo por mais de um mês. Alega haver desídia do Poder Judiciário, que a defesa não contribuiu para a mora, não há complexidade do processo e o tempo de prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao paciente, à medida que não observa o disposto na Instrução no 1, de 21 de fevereiro de 2011 do TJDFT. Colaciona precedentes. Pede a concessão da medida liminarmente, para que a paciente seja colocada em liberdade. No mérito, requer a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva da paciente foram submetidos à análise pela 1a Turma Criminal, nos autos do HBC no 0710636-46.2022.8.07.0000. Naquela ocasião, foi ressaltada a regularidade da prisão, assim como a necessidade da sua manutenção. Por outro lado, no que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Na hipótese, tem-se que a paciente foi presa em flagrante, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública em 22/11/2021. Posteriormente, foi oferecida a denúncia e recebida pelo Juízo. Além disso, a audiência de instrução e julgamento já foi realizada. Quanto à diligência solicitada pelo corréu, observa-se dos autos que a Juíza determinou urgência na conclusão da perícia solicitada à Polícia Civil, de forma que não se vislumbra, de plano, qualquer desídia na condução do processo. Assim, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado extrapole o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator